Tribunal: TJMT
Processo: 0037700-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037700-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA - CPF: 551.483.951-68 (APELANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), J.K. PNEUS EIRELI - CNPJ: 78.653.946/0008-10 (APELADO), MARCIU ELIAS FRIEDRICH - CPF: 923.613.079-87 (ADVOGADO), JAIME KOLLING - CPF: 304.737.729-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA

APELADO(S):

J.K. PNEUS EIRELI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES

-

RESCISÃO CONTRATUAL CONSENSUAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM CONDENAÇÃO DO ARRENDADOR NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –

ACORDO QUE ESVAZIOU O OBJETO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA EXTINÇÃO DA AÇÃO – NÃO RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO VI, SEGUNDA FIGURA, DO CPC/15 – ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA

- RESPONSABILIDADE DA ARRENDATÁRIA INADIMPLENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DAS DÍVIDAS DE ALUGUEL –

RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.90 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o objeto da
Ação de Rescisão de contrato de arrendamento rural c/c Cobrança de alugueres c/c Reintegração de posse é esvaziado por acordo extrajudicial de rescisão contratual consensualmente firmado entre as partes, após o ajuizamento, para desocupação do imóvel arrendado e pagamento do débito de alugueres, descabe o veredicto de improcedência da ação, a qual deve ser extinta sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art.485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15.

Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o arrendatário inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação com os alugueis ajustados - deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios (REsp 1641160/RJ).

Ademais, a pactuação voluntária de acordo – no qual o réu arrendatário paga o débito pendente e desocupa o imóvel arrendado – deve ser compreendido como um reconhecimento do direito do autor, atraindo para si o ônus da derrota processual, nos termos do
caput
do art.90 do CPC/15
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA

APELADO(S):

J.K. PNEUS EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA
contra a sentença proferida na

Ação de Rescisão de contrato de arrendamento c/c Cobrança de alugueres c/c Reintegração de posse
n. 0037700-45.2016.8.11.0041 (Cód. 1164361) ajuizada em face de
J.K. PNEUS EIRELI
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

Narra o recorrente que, sendo o legítimo proprietário do imóvel denominado
Fazenda Santa Cruz
, com área de 1.855 hectares, localizado na Comunidade Aricá, Distrito de Olho D’Água, Rodovia BR 364, Km 37, firmou com a empresa requerida, na data de 05/01/2015, um contrato de arrendamento da área para o fim único e específico de conceder a exploração pecuária, nos termos da Lei no 4.504/64 e do Decreto no 59.566/66, ficando ajustado um aluguel no valor mensal de R$15.000,00, a ser depositado em conta bancária do arrendador até o dia 5 de cada mês.

Relata que, além de não honrar os alugueres em dia, o arrendatário ainda subarrendou o imóvel sem a sua devida e indispensável anuência, o que o levou a manejar a presente ação para requerer judicialmente a rescisão do referido contrato, a sua reintegração na posse do imóvel, e o consequente recebimento dos valores dos alugueres em atraso.

Afirma que já no curso da ação, as partes pactuaram em resolver de forma consensual o impasse sobre os valores devidos dos alugueres pendentes de pagamentos.

Assevera que, no entanto, restaram pendentes de pagamentos, as multas acessórias e demais encargos contratuais, descritos e identificados na Planilha de Cálculo carreada aos autos, o que levou o arrendador, como bem consignado pela própria magistrada sentenciante, a peticionar nos autos informando a desocupação do imóvel pela arrendatária e o acordo quanto ao débito principal, e requerendo que a cobrança prosseguisse, agora no valor de R$12.382,80, referente à multa contratual, ainda pendente de pagamento.

Inconformado com a sentença de improcedência, alega que a magistrada singular se equivocou ao lhe condenar no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, visto que após vários anos em trâmite sem que a ação tivesse uma solução de mérito, as partes resolveram por fim à lide de forma amigável.

Ao fim, requer que a sentença seja reformada
in totum
, devendo a requerida ser condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios no equivalente a 20% do valor da causa, no montante de R$12.382,80.

Contrarrazões no ID. n. 74967583, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso, conquanto as razões recursais apresentem dificuldade de compreensão, constata-se que a sentença está a merecer reforma, garantindo-se ao apelante ao menos parte da guarida almejada.

Cconforme se observa dos autos, as partes entabularam acordo de rescisão contratual de forma consensual, conforme fls. 146/verso e fls. 147, tendo o autor já desocupado o imóvel.

“[...]

Dessa forma o pedido de rescisão contratual e Reintegração de Posse perderam seu objeto.

O autor alega que diante do deposito dos R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), resta pendente tão somente o valor de R$ 12.382,80 (doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) referente a multa contratual.

Porém seria cabível a aplicação da multa, se esta fosse ratificada pelo termo de acordo para a rescisão do contrato, porém o contrato de arrendamento não mais persiste, visto que existe novo título a ser executado, que substitui o contrato de arrendamento, a saber o termo de acordo de rescisão contratual (fls 146/147) e que não prevê a multa ora cobrada.

Assim sendo, não faz jus o autor ao valor pleiteado em juízo, devendo seus pedidos serem feitos com base no acordo firmado entre as partes que agora vigora.”
(ID. n. 74967578 - Pág. 2)

Deveras, tendo sido desocupado o imóvel arrendado, bem como liberalmente ajustados entre as partes, através do instrumento de
Rescisão Contratual Consensual
de ID. n. 74967570 - Pág. 6/7, o pagamento do débito pendente dos alugueres, certo é que esse novo ajuste substitui os termos do contrato rescindido em todos os seus termos.

Logo, se esse novo instrumento não trata de qualquer multa penal, não pode querer o arrendador mesclar os contratos, extraindo de cada um apenas as partes que lhe sejam convenientes.

Por isso, não há de fato como a ação prosseguir para a cobrança dos
R$12.382,80 relativos à uma multa moratória e/ou cláusula penal prevista em um contrato que foi consensualmente rescindido.

No entanto, tal fundamentação não serve para motivar um veredicto de improcedência, mas sim de perda do interesse de agir, após o ajuizamento da ação, por fato superveniente, qual seja, um acordo entre as partes, que acabou por esvaziar o objeto da demanda, impõe, assim, a extinção não meritória do feito, nos termos da segunda figura do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Diante disso, necessária a retificação da forma de extinção da demanda.

Além disso, diante desse novo enquadramento processual, mister analisar qual das partes deve arcar com a verba de sucumbência.

E, a despeito do acordo extrajudicial havido entre as partes que acabou esvaziando o objeto da ação, quem deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios é a arrendatária requerida.

Isso porque, segundo a pacífica jurisprudência do STJ,
“Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.”
(REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Na hipótese dos autos, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi justamente a arrendatária apelada, a qual se encontrava inadimplente com os valores dos alugueres do arrendamento. Tanto o é que, posteriormente, firmou acordo com o arrendador autor para pagar o que lhe devia.

Aliás, esse acordo para pagamento do débito contratual em atraso, assim como a desocupação voluntária do imóvel também podem ser compreendidos como reconhecimento do direito do autor, o que atrai para a requerida os ônus das custas processuais e da verba honorária, na forma da parte final do
caput
do art.90 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
, reformando em parte a sentença de improcedência para:

(i) alterar a forma de extinção da ação, a fim de que esta seja extinta sem a resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15, ante perda superveniente do interesse de agir; e

(ii) inverter o ônus de sucumbência, para que a parte requerida arque com o valor das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária já fixada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021